Tribunal: CARF
Processo: 11060.001994/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001994/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.026 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
J FIGHERA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 08/01/1999 a 22/05/2007
AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO.
A aplicação da correção monetária deve obedecer os exatos termos contidos na
parte dispositiva da decisão judicial transitada em julgado que reconheceu
direito aos créditos.
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR AÇÃO JUDICIAL.
Foi reconhecido ao interessado o direito ao crédito do IPI pago nas aquisições
de material de embalagem, matéria-prima e produtos intermediários destinados
a industrialização de produtos não-tributados, o que não inclui o
reconhecimento de créditos decorrentes da aquisição de produtos com o IPI
suspenso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-28.145 – 3a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001994/2007-78
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001994/2007-78

contra o Despacho Decisório DRF/STM de 07/10/2008, à fl. 650, por intermédio do qual foi
deferido parcialmente, no valor de R$ 349.112,84, o direito creditório apresentado no Pedido de
Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 06644.25508.041007.1.1.51-3307, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, e homologadas, no limite desse crédito, as compensações
declaradas e atreladas ao citado PER/DCOMP.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
06644.25508.041007.1.1.51-3307, o tipo de crédito é relativo ao Ressarcimento de IPI, oriundo
de ação judicial, transitada em julgado na data 30/04/2007, no valor de R$ 1.082.971,58,
referente a crédito na aquisição de insumos destinados à industrialização de produtos não
tributados, conforme Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado à fl. 02.
Foram, ainda realizadas compensações de ofício entre o saldo credor decorrente
do citado Pedido de Ressarcimento e débitos da Recorrente, consoante Notificação
DRF/STM/Saort no 889, de 07/11/2008, à fl. 747.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação - PER/DCOMP - de crédito de IPI, n° 06644.25508.041007.1.1.51-
3307, no valor total de R$ 1.082.971,58, apurado no período de 01/01/1999 a
13/05/2007. O pedido foi transmitido com fundamento em decisão judicial transitada
em julgado exarada nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.71.02.000371-5,
impetrado na 2a Vara da Justiça Federal de Santa Maria (RS), no qual o impetrante
buscou o direito de creditar-se do IPI pago nas aquisições de matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem destinados à industrialização de produtos não
tributados.
O contribuinte transmitiu Declarações de Compensação Eletrônicas —
DCOMPs n"s 09628.20613.010708.1.7.51-2710, 17386.88178.190908.1.3.51-0941 e
27675.93379.021008.1.3.515575, fls. 613 a 621, para quitar débitos com os créditos
em questão.
O pedido foi apreciado pela autoridade fiscal, conforme Parecer DRF/STM n°
1.064, de 2008, fls. 629/630, que propôs o deferimento parcial do pedido no valor de
R$ 349.112,84, por entender que este valor corresponde ao montante do crédito nos
exatos termos da decisão judicial transitada em julgado. Conforme planilha elaborada
pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (Sacat) nas fls. 596/604, ficou
demonstrado que aos valores apurados foi aplicada a correção monetária, com base na
Taxa Selic acumulada do quinquídio anterior à data da propositura da ação até o seu
trânsito em julgado. Relata ainda que foram excluídos dos cálculos os valores relativos
a compras desoneradas do imposto, cujos créditos o interessado calculou
ficticiamente, por não haver amparo legal na decisão judicial transitada em julgado,
posto que tal questão sequer foi postulada na ação pelo interessado. A proposição foi
integralmente acolhida, pelo despacho decisório da fl. 631, que deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento/compensação e homologou as compensações no limite do
crédito reconhecido.
Regularmente cientificado, o interessado apresentou, no devido prazo,
manifestação de inconformidade, fls. 676 a 681, na qual, após breve relato dos fatos,
requer reconsideração do despacho decisório, entendendo que não reflete o melhor
entendimento sobre a aplicação da correção monetária. Diz o requerente que o
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001994/2007-78

Auditor-Fiscal, equivocadamente, aplicou a correção monetária apenas do
"qüinqüídio" anterior a data da propositura da ação até o trânsito em julgado, e não do
quinquênio que antecedeu a mesma propositura, muito embora a decisão judicial tenha
reconhecido a prescrição qüinqüenal. Esclarece o requerente que, embora a decisão do
TRF da 4a Região realmente tenha mencionado a palavra "quinquídio", isso se deveu a
evidente equivoco que resta demonstrado na ementa do acórdão, que deixa claro que o
e. Desembargador quis dizer que os créditos deveriam ser corrigidos desde a data da
negativa de aproveitamento dos créditos pleiteados em juízo. Segue impugnando a
exclusão dos valores referentes ao IPI dos materiais de embalagem com exigibilidade
suspensa, por entender que seu direito tem suporte no art. 11 da Lei n° 9.779/99, que
não afasta a hipótese de suspensão de IPI. Cita o art. 5o caput e parágrafo 3° da Lei n°
9.826/99, que garante o direito ao crédito do IPI mesmo nos produtos que estejam com
exigibilidade suspensa, dizendo que, em atenção ao principio da analogia, deve ser
resguardado o direito ao credito dos produtos com IPI suspenso. Colaciona aos autos
acórdão da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora — MG, em que
ficou garantido o direito em caso que diz ser análogo.
É o Relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 10-
28.145, datado de 29/10/2010, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 13/05/2007
AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO.
A aplicação da correção monetária deve obedecer os exatos termos contidos na parte
dispositiva da decisão judicial transitada em julgado que reconheceu direito aos
créditos.
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR AÇÃO JUDICIAL
Foi reconhecido ao interessado o direito ao crédito do IPI pago nas aquisições de
material de embalagem, matéria-prima e produtos intermediários destinados a
industrialização de produtos não-tributados, o que não inclui o reconhecimento de
créditos decorrentes da aquisição de produtos com o IPI suspenso.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa suas alegações da Manifestação de Inconformidade
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
DO PEDIDO:
Ante o exposto, o contribuinte requer a reforma do acórdão ora recorrido, para
que:
a) seja aplicada correção monetária nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento
da ação, até seu trânsito em julgado;
b) seja reconhecido o direito ao crédito de IPI também sobre as aquisições com
suspensão de IPI eis que tanto a Lei como a decisão judicial não limitam o direito ao
crédito "pago" de IPI.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001994/2007-78

Nestes termos, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Em síntese, a discussão destes autos limita-se a dois assuntos:
i)
Termo inicial da atualização monetária dos créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado; e
ii)
Inclusão de créditos de IPI decorrentes de aquisição de insumos (material
de embalagens) com suspensão
No Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as alegações que embasaram sua
Manifestação de Inconformidade.
Por entender que os dois assuntos objeto da irresignação da Contribuinte foram
adequadamente apreciados na decisão e piso, por meio do Acórdão no 10-28.145 – 3a Turma da
DRJ/POA, adoto os respectivos fundamentos dentre as razões de decidir a presente contenda,
conforme art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999:
As questões controversas neste processo dizem respeito ao termo inicial da
atualização monetária dos créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado e a inclusão de créditos nas compras de material de embalagem que saiu do
estabelecimento fornecedor com suspensão do IPI.
A fiscalização, para verificação dos procedimentos adotados pelo autuado,
constatou a aplicação da correção monetária em período diversos daquele autorizado
pela decisão transitada em julgado e bem assim a inclusão de créditos fictícios não
postulados na inicial. Vejamos os termos da decisão que transitou em julgado:
"...Diante do exposto, nego provimento ao apelo e dou parcial provimento a remessa
oficial, para, considerando a sentença ultra petita, reduzi-la aos limites do pedido,
conforme fundamentação supra.
Na fundamentação, relativamente a correção monetária o e. Desembargador
conclui:
"Assim, a correção monetária deve ser aplicada do qüinqüídio anterior a data da
propositura da ação até seu trânsito em julgado, circunstância a partir da qual o valor
atualizado é lançado e aproveitado imediatamente pela empresa com débitos do
próprio IPI, nos termos da legislação própria, cessando, a partir dai, qualquer
correção monetária sobre os valores "(grifei)
Quanto ao pedido inicial, diz o acórdão que
"a impetrante postulou, conforme depreende-se do item b.1 da inicial, fosse
reconhecido seu direito ao crédito de IPI pogo nas aquisições de material de
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001994/2007-78

embalagem, matéria-prima e produtos intermediários destinados a industrialização de
produtos não-tributados. "(grifei)
A determinação do acórdão, acima transcrita, é bastante clara, não deixa
dúvidas ou margem a interpretações. Foi expressa a respeito do período de aplicação
da correção monetária, ao dispor que "a correção monetária deve ser aplicada do
quinquídio anterior a data da propositura da ação até seu trânsito em julgado".
Correto, portanto, o cálculo apurado pelo fisco, ao atender a decisão judicial nos seus
exatos termos
Relativamente ao aproveitamento de créditos desonerados do IPI, igualmente
acertado o procedimento fiscal ao excluir tais valores do cálculo, pois conforme
inicial, o interessado postula o reconhecimento de créditos do IPI pago nas aquisições
de material de embalagem, matéria-prima e produtos intermediários destinados a
industrialização de produtos não-tributados. Quanto a legislação que o interessado
cita, cabe dizer, a titulo de informação, que a manutenção e a utilização dos créditos
do IPI a que se refere o § 3 do art. 5o da Lei 9.826/00, trata de saídas de produtos com
suspensão desse imposto e não a aquisições de insumos com IPI suspenso.
Não havendo tutela judicial que ampare a correção nos cinco anos anteriores a
data da propositura da ação, nem que ampare o creditamento de IPI fictício ou
presumido nas compras desoneradas do IPI, o pleito do interessado não pode ser
reconhecido.
Importa destacar, quanto ao alegado "equivoco" na aplicação da correção
monetária do qüinqüídio anterior à data da propositura da ação até seu transito em
julgado, que o impugnante poderia ter revertido essa decisão, mas ao contrário,
aceitou passivamente a determinação judicial, não recorrendo da decisão quanto a esse
aspecto.
É pacifico que a coisa julgada no âmbito do Poder Judiciário jamais poderá ser
alterada, a não ser por esse próprio Poder, sendo constitucional a jurisdição una, na
qual são soberanas as decisões do Poder Judiciário. Então, a sentença prolatada
necessariamente tem que ser cumprida por ambas as partes envolvidas, em obediência
aos termos dos artigos 468 e 472, do Código de Processo Civil, instituído pela Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que assim dispôs:
"art. 468 — A sentença que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
(...)
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros.(..)"(grifei)
Dessa forma, uma vez que a sentença judicial faz lei entre as partes, não é
permitido ao interessado, nem mesmo ao próprio Fisco, querer modificá-la, devendo
ser aplicada nos exatos termos em que foi passada.
Assim, por respeito ao limite objetivo da coisa julgada, não vejo como
prevalecer outro entendimento, já que a decisão obtida pelo contribuinte é expressa em
consignar o período de aplicação de correção monetária e o reconhecimento do crédito
de IPI pago e não de IPI fictício ou presumido nas aquisições de material de
embalagem, matéria-prima e produtos intermediários destinados a industrialização de
produtos não-tributados.
Neste sentido correto o procedimento da fiscalização ao calcular os créditos de
acordo o disposto na decisão judicial, conforme planilha elaborada nas fls. 597 a 604.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001994/2007-78

Permitir outra atualização e outros créditos que não aqueles da decisão judicial
transitada em julgado como requer o interessado, importaria em ofensa ao comando
judicial transito em julgado.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
conformidade, para manter o despacho decisório de fl. 631
A Recorrente acrescentou, em seu Recurso Voluntário, que tanto a Lei como a
decisão proferida pelo TRF da 4a Região autorizam o crédito de IPI sobre as aquisições feitas de
matéria de embalagem, matéria prima e produtos intermediários, ainda que sejam empregados na
industrialização de produtos isentos, não tributados ou com alíquota zero.
Dessa forma, entende a Recorrente que nem a Lei e nem a decisão judicial
limitam o direito ao crédito "pago" de IPI. Inclusive, defende o crédito sobre as aquisições com
suspensão do IPI.
No entanto, não procede também tais argumentações, porque a decisão judicial
transitada em julgado foi adequada em segunda instância, justamente no TRF da 4a Região, para
os limites do pedido, ou seja, para permitir apenas “o creditamento do IPI decorrente de
aquisição de insumos tributados empregados na industrialização de produtos não-tributados”,
conforme Certidão Narratória à fl. 15.
Portanto, não há amparo judicial à tese da Recorrente, eis que, a decisão final
obtida em juízo restringiu o creditamento apenas à situação acima exposta, a qual reitero:
creditamento do IPI decorrente de aquisição de insumos tributados empregados na
industrialização de produtos não-tributados.
Pelo que se vê, a Recorrente pretende ver ampliado, no curso da presente lide
administrativa, o alcance do provimento judicial que lhe foi favorável, quanto à atualização
monetária e hipótese de creditamento do IPI a ser ressarcido, sem, porém, deter respaldo tanto
judicial quanto legal para isso.
Portanto, pelas razões acima, considero improcedentes as alegações da
Recorrente.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital